Tribunal: TJDFT
Processo: 0003517-32.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. VERIFICAÇÃO DE LEGALIDADE DA PUNIÇÃO. INFRAÇÃO DISCIPLINAR. POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. CONDUTA PREVISTA NO REGULAMENTO DISCIPLINAR DO EXÉRCITO. AUSÊNCIA. DIREITO DE PETIÇÃO. VIOLAÇÃO. PUNIÇÃO COM MEDIDA RESTRITIVA DE LIBERDADE. ILEGALIDADE. CONFIGURAÇÃO. LEI No 13.967/19. APLICABILIDADE IMEDIATA. PRINCÍPIO DA RETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA.
1. Os atos administrativos, incluindo a imposição de punição disciplinar a policial militar, são dotados de presunção de legalidade e legitimidade, que apenas pode ser afastada por prova que demonstre a ilegalidade do ato.
2. Cabe ao Poder Judiciário tão somente o controle de legalidade dos atos praticados pela Administração Pública.
3. Demonstrada a ilegalidade da punição disciplinar imposta ao Autor, em razão da flagrante violação ao direito constitucional de petição, previsto no art. 5o, inciso XXXIV, alínea “a”, da Constituição Federal, a penalidade deve ser anulada.
4. A nova redação conferida ao art. 18, inciso VII, do Decreto-Lei no 667/1969, pela Lei no 13.967/2019, extinguiu a pena de prisão disciplinar para as polícias militares e os corpos de bombeiros militares dos Estados, dos Territórios e do Distrito Federal.
5. Em que pese a nova redação do art. 18 do Decreto-Lei no 667/69, alterada pela Lei no 13.967/19, deter, em sua maioria, natureza principiológica, o inciso VII inovou no ordenamento jurídico e contem proibição expressa de punir transgressões disciplinares de policiais e bombeiros militares estaduais e do Distrito Federal com medida privativa ou restritiva de liberdade, a qual possui aplicabilidade imediata, a partir da entrada em vigor da Lei no 13.967/19.
6. O princípio da retroatividade da lei mais benéfica ao agente deve incidir nas hipóteses de transgressões disciplinares.
7. Deve ser indeferido o pedido de condenação por litigância de má-fé do Recorrente, pois não comprovada qualquer das hipóteses do art. 80 do CPC/15.
8. Apelação conhecida e não provida.